Tribunal: TJDFT
Processo: 0752434-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. APLICATIVO WHATSAPP. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUDIOVISUAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO. AFASTADA. OBJETO DO CONTRATO. ALEGADA ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR. NÃO APROVAÇÃO PELA CONTRATANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória, sob o fundamento de não comprovação da prestação do serviço encomendado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir:
I. se o recurso deve ser conhecido, diante da preliminar de ausência de impugnação específica (princípio da dialeticidade);
II. se o autor comprovou a prestação do serviço contratado, apta a gerar obrigação de pagamento pela ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso, pois o apelante impugnou os fundamentos da sentença, em consonância com o princípio da dialeticidade.
4. Reconhecida a existência de contrato pactuado via aplicativo de mensagem WhatsApp, mas ausente prova de que o vídeo institucional entregue foi aprovado pela contratante ou correspondeu ao objeto do ajuste. O contexto fático dos autos revelou divergências entre o conteúdo entregue e o objeto contratado. O autor não comprovou que o vídeo atendeu às especificações pactuadas, não se desincumbindo do seu ônus probante.
5. Tal ônus probatório, quanto ao cumprimento integral da obrigação, recai sobre o autor (CPC, art. 373, I).
6. Mantida a sentença que julgou improcedente a ação monitória, pois não comprovada a efetiva prestação dos serviços nos termos contratados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados de 10% para 11% (CPC, art. 85, § 11).
Tese de julgamento: “1. O recurso de apelação deve ser conhecido quando impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade. 2. Cabe ao autor comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados, não bastando a entrega do material, sendo necessária a aprovação do seu conteúdo pela parte contratante. 3. Não demonstrada a execução conforme contratado, bem como não verificado que houve a aceitação do serviço apresentado, indevido o pagamento pleiteado em ação monitória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373, I e II, 485, § 11; CC, arts. 603 e 475. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0742286-45.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJe 17/07/2025.